Tribunal: TJDFT
Processo: 0742284-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE PRISÃO. BUSCA DOMICILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I - Não se vislumbra qualquer ilegalidade no flagrante com a apreensão de substância ilícitas e na respectiva prisão do paciente, uma vez que a custódia ocorreu em decorrência de cumprimento de mandado de prisão a cumprir, ocasião em que os policiais encontraram na sua residência porções de drogas, armas e apetrechos comumente usados para a traficância.
II – Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando o paciente, em reiteração delitiva, veio a incorrer em delito de tráfico de drogas, com significativa quantidade de substâncias ilícitas apreendidas, de modo a denotar a necessidade de se resguardar a ordem pública.
III – Ordem denegada.